Tribunal: STF
Processo: Rcl 80614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eudes Santana C Junior Ltda. contra acórdão da 2ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital de Pernambuco proferido nos autos do Processo nº 0050730-41.2019.8.17.8201, que, em juízo negativo de retratação, manteve o entendimento de improcedência do pedido, o qual teria deixado de observar a tese fixada no julgamento do Tema nº 745 da repercussão geral, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de matéria constitucional em sede recursal, nos termos do art. 102, inciso III, “a”, da CF/88. 



    O reclamante revela que ajuizou demanda originária objetivando a declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica (25%), pleiteando sua redução para a alíquota geral (18%), com base no princípio da seletividade previsto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.



    Narra que, em primeira instância, o processo foi extinto sem resolução do mérito por alegação equivocada de incompetência do juízo para a causa; e que, interposto recurso inominado, o pedido foi julgado improcedente, no sentido da existência de discricionariedade do legislador estadual na fixação de alíquotas do ICMS energia elétrica.



    Noticia que, interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em relação ao disposto no Tema nº 745 da repercussão geral. 



    Relata que o órgão julgador manteve o entendimento anteriormente proferido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.



    Nesses termos, defende o cabimento da presente reclamação constitucional, haja vista a previsão constitucional e a inexistência de outro meio processual adequado para manter a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    No mérito, sustenta que 



    “Contudo, acórdão combatido (Id. 43240774) julgou questão completamente diversa: a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, aplicando precedentes dos Temas 986 (STJ) e 956 (STF)



    (...)



    Não há qualquer correlação entre o objeto dos autos, qual seja, a alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, e a Matéria julgada: inclusão de tarifas na base de cálculo do ICMS. Trata-se de erro material grosseiro que configura julgamento extra petita e em desacordo com o tema 745 do STF aplicável ao caso concreto. 



    Mesmo com o manejo de embargos de declaração para que se manifestasse sobre o tema de repercussão geral (Id. 43333743), a autoridade reclamada manteve o acórdão em desacordo com o objeto do processo.” (grifo dos autores).



    Aduz que, não obstante a oposição de embargos de declaração, a autoridade reclamada manteve o acórdão em desacordo com o objeto do processo.



    Assim, conclui acerca da necessidade de se aplicar o entendimento proferido no julgamento do Tema nº 745 da repercussão geral, e requer



    LIMINARMENTE: 



    a) A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM n.º 0050730-41.2019.8.17.8201, até a prolação de decisão final nos autos da reclamação constitucional, conforme autorizado pelo art. 989, II, do CPC e art. 158, do Regimento Interno do STF; 



    (...)



    NO MÉRITO: 



    b) seja a presente reclamação JULGADA PROCEDENTE para proceder à CASSAÇÃO do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital de Pernambuco (Id. 43240774), em desacordo com o RE 715.139 (tema 745), conforme previsão do art. 992 do CPC e art. 161, III do Regimento Interno da Corte Suprema; 



    c) a DETERMINAÇÃO que a autoridade reclamada profira nova decisão aplicando integralmente a tese fixada no Tema 745 do STF, ou que proceda ao próprio STF a DECLARAÇÃO da inconstitucionalidade da alíquota majorada de 25% prevista no art. 15, III, "a", da Lei Estadual nº 15.730/16 de Pernambuco, DETERMINANDO a aplicação da alíquota geral de 18% sobre o consumo de energia elétrica da requerente e RECONHECENDO o direito à repetição de indébito dos valores pagos a maior desde os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação originária;



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, compulsado os autos verifica-se que o reclamante, diante do juízo negativo de retratação proferido pelo Juízo reclamado, não interpôs novo recurso extraordinário, e consequentemente o necessário agravo interno, configurador do esgotamento de instância, nas instâncias ordinárias.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicado o pedido de tutela cautelar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente